Tribunal: TJDFT
Processo: 0724750-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CORROBORAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. DESCLASSIFICAÇÃO E FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, no contexto do artigo 2o, inciso II, da Lei 14.344/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de materialidade e autoria para sustentar a condenação por estupro de vulnerável; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para delitos menos gravosos ou para a forma tentada; (iii) determinar se deve ser afastada ou reduzida a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva é comprovada por documentos investigativos e pela prova oral produzida em juízo sob contraditório.
4. A autoria delitiva é demonstrada pelo relato firme, coerente e detalhado da vítima, compatível com sua idade à época dos fatos.
5. A palavra da vítima, em crimes sexuais praticados na clandestinidade, possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos.
6. O depoimento da vítima encontra respaldo no testemunho presencial do irmão, que afirma ter presenciado ato libidinoso praticado pelo réu.
7. O testemunho indireto prestado por terceiro é meio de prova válido e apto a reforçar o conjunto probatório.
8. Não há indícios de fabulação ou motivação espúria por parte da vítima, sendo o conjunto probatório coeso e suficiente para sustentar o decreto condenatório.
9. A conduta de praticar atos libidinosos com menor de 14 (catorze) anos configura o crime do art. 217-A do Código Penal, sendo irrelevante eventual consentimento ou ausência de resistência da vítima.
10. Inviável a desclassificação para os delitos dos arts. 232 do ECA ou 215-A do Código Penal, bem como para a forma tentada, diante da consumação do ato libidinoso e da condição de vulnerabilidade da vítima.
11. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, sendo adequado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.
12. A condenação ao pagamento de danos morais é devida diante do abalo psicológico presumido em crimes dessa natureza, sendo desnecessária prova específica do prejuízo.
13. O valor fixado a título de indenização mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, sem ensejar enriquecimento indevido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Em crimes de estupro de vulnerável, especialmente quando praticados em ambiente doméstico e familiar, a palavra da vítima – firme, coerente e corroborada por prova testemunhal – possui especial relevância e é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade, afastando-se pleitos de absolvição, desclassificação ou reconhecimento da forma tentada; mantémse a condenação, o regime inicial semiaberto e a indenização por danos morais.
Dispositivos legais citados: Art. 217A, caput, do Código Penal; Art. 226, inciso II, do Código Penal; Arts. 59, 68 e 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal; Arts. 44 e 77 do Código Penal; Art. 2o, inciso II, da Lei 14.344/2022; Art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente; Art. 804 do Código de Processo Penal; Art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal; Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1996422, 074625035.2020.8.07.0016, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 15/05/2025, DJe 20/05/2025; TJDFT, Acórdão 1996283, 070005408.2023.8.07.0014, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 08/05/2025, DJe 19/05/2025.